Tribunal: STJ
Processo: 1001744-60.2022.8.26.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447223 - SP (2023/0284453-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALLAN AUGUSTO MIGUEL
AGRAVANTE
: ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO
ADVOGADOS
: WANDERLEI APARECIDO CALVO - SP111487
HUGO OLIVEIRA CANOAS - SP346509
AGRAVADO
: EVA DAIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO CAVASSUTTI CONTI - SP325824
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. JULGAMENTO
NÃO
EXTRA PETITA
CARACTERIZADO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DANO
MORAL. ADEQUAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. INDENIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e conforme o disposto no art.
322, § 2o, CPC, o pedido não deve ser analisado apenas a partir do capítulo da
petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática das questões
apresentadas pelas partes.
3. Inexiste qualquer incompatibilidade entre eventual prestação de contas e
condenação por danos morais. Os pedidos são compatíveis e, consoante
determina o § 2o do art. 327 do CPC, quando, para cada pedido, corresponder
tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar
o procedimento comum.
4. Modificar o entendimento exarado pelo Tribunal de origem para concluir
que houve desrespeitos às cláusulas contratuais, bem como que não foi
praticado nenhum ato ilícito, como pretendem os agravantes, demandaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em
recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51405525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: aeb605c6-4d93-4d7e-8511-ad463a196075

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: aeb605c6-4d93-4d7e-8511-ad463a196075

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447223 - SP (2023/0284453-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALLAN AUGUSTO MIGUEL
AGRAVANTE
: ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO
ADVOGADOS
: WANDERLEI APARECIDO CALVO - SP111487
HUGO OLIVEIRA CANOAS - SP346509
AGRAVADO
: EVA DAIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO CAVASSUTTI CONTI - SP325824
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. JULGAMENTO
NÃO
EXTRA PETITA
CARACTERIZADO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DANO
MORAL. ADEQUAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. INDENIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e conforme o disposto no art.
322, § 2o, CPC, o pedido não deve ser analisado apenas a partir do capítulo da
petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática das questões
apresentadas pelas partes.
3. Inexiste qualquer incompatibilidade entre eventual prestação de contas e
condenação por danos morais. Os pedidos são compatíveis e, consoante
determina o § 2o do art. 327 do CPC, quando, para cada pedido, corresponder
tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar
o procedimento comum.
4. Modificar o entendimento exarado pelo Tribunal de origem para concluir
que houve desrespeitos às cláusulas contratuais, bem como que não foi
praticado nenhum ato ilícito, como pretendem os agravantes, demandaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em
recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALLAN AUGUSTO MIGUEL
e ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fl. 396):
Documento eletrônico VDA50588204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:56
Código de Controle do Documento: 9fa0fdfe-02a6-4510-82ff-39e5ccd8489c

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. MANDATO. DESERÇÃO. NULIDADE POR
FALTA
DE
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIADE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
INADEQUAÇÃO
DO
RITO
PROCEDIMENTAL.
DECISÃO EXTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS EPROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 196):

APELAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
MANDATO.
DESERÇÃO. Preparo recolhido a destempo. Interposição
de recursos sucessivos sem efeito suspensivo. RECURSO
NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. RECURSO DOS
RÉUS.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS. MANDATO. Alegação da autora de que seus
advogados, à época, apropriaram-se de montante que lhe
pertencia. OBJEÇÕES PROCESSUAIS. Inexistência de
violação ao princípio da congruência. Não existiu, ainda,
renúncia ao direito invocado. Possibilidade de cumulação
dos pedidos que encontra respaldo no art. 327 do CPC.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA. Ocorrência. Advogados que
retiveram quantias em valor superior ao devido. DANO
MORAL. Ocorrência. Manutenção em R$ 3.000,00.
SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
RECURSO IMPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 216-218).
Nas razões do agravo interno, os agravantes alegam que os arts. 934 e 937,
I, do CPC foram devidamente prequestionados nos embargos de declaração.
Aduzem, ainda, a não incidência da Súmula n. 7/STJ e reiteram a alegação
de violação dos arts. 9o, 492, 327, inciso III e §2o, e 329, inciso II, do Código de Processo
Civil e 421, parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil.
Pugnam, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 414-419.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:56
Código de Controle do Documento: 9fa0fdfe-02a6-4510-82ff-39e5ccd8489c

O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada e da detida análise dos autos,
observa-se que o Tribunal de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 934 e
937, I, do CPC, apontados como violados.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame da
questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da Súmula
n. 211/STJ.
O requisito do prequestionamento pressupõe tenha havido na instância
ordinária o debate da tese jurídica sob o enfoque da legislação federal invocada, com
emissão de juízo de valor, não bastando a simples menção a dispositivo legal para que
esse requisito de admissibilidade seja considerado cumprido (AgInt no AREsp n.
1.017.857/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
17/3/2017
No mesmo sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
LUCROS
CESSANTES.
CABIMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. SÚMULA No 211
/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados
como violados no recurso especial, sequer de modo
implícito, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial
(Súmula no 211/STJ).
4. A reforma do julgado demandaria interpretação de
cláusulas
contratuais
e
reexame
do
contexto
fáticoprobatório, procedimentos vedados na estreita via do
recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
5. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA50588204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:56
Código de Controle do Documento: 9fa0fdfe-02a6-4510-82ff-39e5ccd8489c

(REsp n. 2.110.977/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
24/2/2025
de
.)
5/3/2025

No mérito, maior sorte não assiste à agravante.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e conforme o disposto no art.
322, § 2o, CPC, o pedido não deve ser analisado apenas a partir do capítulo da petição
inicial, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pelas partes.
A interpretação lógico-sistemática dos pedidos permite ao órgão julgador
decidir dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da
congruência, não configurando julgamento
ou
(AREsp n. 2.878.271/AL,
ultra
extra petita
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
).
26/6/2025
No mesmo sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC).
VALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
MODIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente
do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255,
§ 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio,
mencionando-se
as
circunstâncias
que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que
não ocorreu, na espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
preleciona que não há julgamento extra petita quando o
julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de
forma lógico-sistemática, levando em consideração todos
os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo Tribunal
de origem que, a partir do exame da petição inicial,
concluiu pela inexistência de julgamento fora dos limites
da lide, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.097.025/PI,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
30/5/2025

No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim
se manifestou (fl. 198):
Documento eletrônico VDA50588204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:56
Código de Controle do Documento: 9fa0fdfe-02a6-4510-82ff-39e5ccd8489c

Com efeito, extrai-se da exordial o pedido de restituição de
quantias abrangendo todos os valores levantados pelos
patronos. Em réplica, se repetiu o pedido de total
procedência nos termos da exordial (fls. 81). No mais, é
certo que “a interpretação do pedido considerará o conjunto
da postulação e observará o princípio da boa-fé”, nos
termos do art. 322, §2o, do CPC/15. Nesse sentido, não há
qualquer incongruência entre os pedidos formulados e a
condenação imposta, tampouco qualquer renúncia ao
direito pleiteado. Cuida-se de mera defesa protelatória.

Dessarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante deste Tribunal, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 83
/STJ.
No mais, inexiste qualquer incompatibilidade entre eventual prestação de
contas e condenação por danos morais. Os pedidos são compatíveis e consoante
determina o § 2o do art. 327 do CPC, quando, para cada pedido, corresponder tipo
diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento
comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos
procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não
forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
Ainda, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que a
recorrida não teria optado pelo rito comum, mas sim pelo rito especial, como pretendem
os recorrentes, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 421, parágrafo único, 186 e
927 do Código Civil, mantenho a incidência da Súmula n. 7/STJ, porquanto modificar o
entendimento exarado pelo Tribunal de origem para concluir que houve desrespeitos às
cláusulas contratuais, bem como que não foi praticado nenhum ato ilícito, como
pretendem os agravantes, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos,
o que vedado ao STJ, em recurso especial.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:56
Código de Controle do Documento: 9fa0fdfe-02a6-4510-82ff-39e5ccd8489c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.447.223 / SP
Número Registro: 2023/0284453-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017446020228260319
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLAN AUGUSTO MIGUEL
AGRAVANTE : ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO
ADVOGADOS : WANDERLEI APARECIDO CALVO - SP111487
HUGO OLIVEIRA CANOAS - SP346509
AGRAVADO
: EVA DAIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO CAVASSUTTI CONTI - SP325824
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALLAN AUGUSTO MIGUEL
AGRAVANTE : ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO
ADVOGADOS : WANDERLEI APARECIDO CALVO - SP111487
HUGO OLIVEIRA CANOAS - SP346509
AGRAVADO
: EVA DAIANE APARECIDA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIEGO CAVASSUTTI CONTI - SP325824
Documento eletrônico VDA51385150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:17
Código de Controle do Documento: b7553b6c-ee27-42a8-81bd-f063aa3fd895

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:17
Código de Controle do Documento: b7553b6c-ee27-42a8-81bd-f063aa3fd895